Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725051-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: LAYANE CRISTINE DE CASTRO SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de injunção impetrado por LAYANE CRISTINE DE CASTRO SOUZA, com pedido de liminar, em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que é servidora pública lotada como professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, recentemente, teve filho encontrando-se no fim da licença maternidade. Noticia que, em 18 de julho de 2022, solicitou à Secretaria de Estado de Educação a redução da carga horária para amamentação, vez que a Lei Orgância do Distrito Federal prevê o direito de amamentação, no art. 35, inciso IV, contudo, obteve a resposta de que “[...] o direito instituído ainda não foi regulamentado, razão pela qual não há parâmetros para o seu usufruto” (ID. 37750232, p. 02) Argumenta que esse direito é reconhecido na Lei Orgânica do Distrito Federal, que prevê o direito de amamentação, contudo, o Governo do Distrito Federal encontra-se omisso ao não regulamentar esse direito, existindo na hipótese uma lacuna legislativa ou administrativa, vez que uma mera portaria seria suficiente para regularizar o direito. Afirma que o Distrito Federal vem adotando através de outras secretarias, a previsão do art. 209 da Lei 8.112/90, para garantir a aplicação do Direito às lactantes e junta, a estes autos, processos administrativos análogos ao seu caso em que foi deferido o direito ora reclamado. Posto isto, requer que com base no princípio da Analogia, seja aplicada a autora o aludido artigo, possibilitando que possua uma hora de descanso na jornada de trabalho, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora, na forma da Lei 8.112/90, tendo em vista a lacuna da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer “a concessão da tutela de urgência, liminar e de forma inaudita altera pars, para obrigar o Distrito Federal a conceder à autora o direito à amamentação especial, previsto no art. 35, inciso IV da Lei orgânica do Distrito Federal, e ante à sua falta de regulamentação, por analogia, que se aplique o art. 209, da lei 8.112/90, concedendo à autora naqueles moldes”. No mérito, postula: C) A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado do Distrito Federal, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito; D) A concessão da ordem de injunção reconhecendo o estado de mora legislativa e deferida a injunção, determinando-se aos Impetrados que, suprindo a lacuna com base na analogia, concedam à impetrante o direito vindicado, para que usufrua na forma do art. 209 da Lei 8.112/90, viabilizando desta maneira o exercício do direito em questão; E) Caso não entenda pela analogia, requer a concessão da ordem de injunção reconhecendo o estado de mora legislativa e deferida a injunção, determinando-se aos Impetrados que, suprindo a lacuna com base no princípio da igualdade, concedam à impetrante o direito vindicado nos seguintes moldes: “que a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. Poderá, ainda, ser utilizada essa 1 hora para flexibilizar o horário de entrada ou de saída da jornada de trabalho, devendo a chefia utilizar o código 376 – Amamentação no FORPONTO.”; viabilizando desta maneira o exercício do direito em questão; F) a condenação dos Impetrados ao pagamento dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, na forma do art. 83, parágrafo oitavo do Código de Processo Cível; É o relatório. Decido. A Lei 13.300/16 disciplina o processo e o julgamento do mandado de injunção, no qual o procedimento é incompatível com a concessão de provimento liminar, conforme jurisprudência do STF, in verbis: “MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de Injunção nos 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora.” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 23/09/2004, Publicação: 12/11/2004). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 18:39:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador